Tribunal: TJMT
Processo: 0000973-81.2014.8.11.0098
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000973-81.2014.8.11.0098
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELANTE), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO), GERSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 383.910.901-91 (ADVOGADO), ANDRIA MARA NEPOMUCENO DA SILVA - CPF: 632.514.931-91 (APELADO), MARCIO ROBERTO CRUZ - CPF: 835.502.161-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –
IMPROCED
ÊNCIA
– AUSÊNCIA DE CONTRATO –
PROVA ESCRITA – NEGÓCIO JURÍDICO –
LIMITE DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO – CONTRATAÇÃO
POR MEIO ELETRÔNICO – UTILIZAÇÃO DE SENHA PESSOAL

–
VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA –
FICHAS GRÁFICAS –
DOCUMENTO HÁBIL A ENSEJAR MONITÓRIA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

1
. A ação monitória, nos termos do art. 700, do Código de Processo Civil, é adequada para quem tenha prova escrita, desprovida de eficácia executiva, de direito de crédito que tenha por objeto o pagamento de soma em dinheiro, entrega de coisa fungível ou de determinado bem móvel.

2
. A concessão de Crédito Direto ao Consumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento), mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sudoeste MT/PA - Sicredi Sudoeste MT/PA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da

Vara
Única
da Comarca de
Porto Espiridião
, que
j
ulgou
im
procedentes os pedidos formulados na

ação
monitória

ajuizada
em face
de
Andria
Mara Nepomuceno da Silva
.
Por conseguinte, condenou
a Cooperativa autora

em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor
da
causa
.

Irresignad
a
,
argui a Cooperativa apelante, resumidamente, que o contrato e as planilhas anexadas à petição inicial cumprem todos os requisitos exigidos para o ajuizamento de monitória.

Pondera que o contrato e planilhas são prova escrita nos moldes do exigido pelo art. 700 do CPC.

Insiste que a memória de cálculo apresenta o valor base/inicial devido na operação.

Por fim, pede o provimento do recurso e reforma da sentença.

Contrarrazões, id.
226284165
.
Impugna a apelada a juntada de documentos novos, na fase recursal. No mérito, pede seja
provido o
recurso.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

A
hipótese versa ação
monitória.

Preliminarmente, no que concerne à juntada de documentos novos, não merece deferimento.

É sabido que a parte tem o dever de demonstrar que a finalidade da juntada de documentos novos, seja visando contrapor documento da outra parte, seja para contrapor fato ou alegação surgida no curso do processo, enfim, na hipótese dos autos não trouxe o banco qualquer justificativa ou finalidade para a juntada extemporânea de documentos ao processo.

Bem ainda, n
ão se conhece de documentos apresentados por ocasião do apelo, ante a intempestividade da juntada e por não configurarem documentos novos, de acordo com os artigos 434 e 435 do CPC.

Assim,
rejeito
a juntada de documentos novos.

Passo à análise do mérito.

Na
petição inicial narra a Cooperativa, ora apelante, que é credora da apelada, do valor de R$ 13.577,07 (treze mil quinhentos e setenta e sete reais e sete centavos), por força do Contrato de Concessão de Limite de Crédito Pré-aprovado de no
B31321360
-5, firmado em 03/09/2013, oportunidade em que a apelante concedeu à apelada
, um
limite de crédito em conta corrente no valor de R$ 9.050,00
, para pagamento em 24 parcelas mensais e sucessivas, vencendo-se a primeira em 02/11/2013.

A sentença julgou improcedentes os pedidos da Cooperativa autora, sob o entendimento de que:

“
não se pode avaliar, com precisão, a suposta utilização do crédito ofertado pelo requerente à requerida, impossibilitando, inclusive, verificar se o débito cobrado é exatamente oriundo do contrato de concessão de limite de crédito pré-aprovado n. 831321360-5. Posto isso, tendo em vista que o requerente não logrou êxito em demonstrar, de forma específica e concreta, a origem do débito, tenho que seria indispensável que os documentos juntados por si só, demonstrassem a liquidez e certeza da dívida, assim compreendida a sua formação desde o início, e em assim não sendo, a improcedência da presente demanda é medida que se impõe”.

Reside o cerne da controvérsia em apurar se merece reforma a sentença, para reconhecer a procedência da ação.

Pois bem.

De acordo com o art. 700, do CPC, “A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz: I - o pagamento de quantia em dinheiro;”

Em complemento, o § 2o do citado artigo dispõe que, “Na petição inicial, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso: I - a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo; II - o valor atual da coisa reclamada; III - o conteúdo patrimonial em discussão ou o proveito econômico perseguido.” Portanto, além das hipóteses do art. 330 do CPC, será caso de indeferimento da inicial o não atendimento do disposto no § 2o do art. 700 (
art
; 700, §4o, CPC).

Salienta-se eu a hipótese dos autos trata de contrato de crédito pessoal parcelado, na modalidade limite de crédito pré-aprovado, em que um limite de crédito é disponibilizado para utilização do cliente de maneira eletrônica e o aceite se dá mediante uso de senha pessoal, nos terminais de autoatendimento.

Nesse contexto, inexiste termo contratual específico
para
cada operação, tendo em vista que sua contratação ocorre nos canais independentes.

Impende destacar que a ação monitória será admitida quando amparada por todo e qualquer documento capaz de demonstrar a existência do fato constitutivo do direito alegado pelo autor,
dando suporte fático-jurídico para o processamento da ação.

In
casu
,
verifica-se que a ficha gráfica apresentada (id 226281891 – pág. 21/26) que é possível apurar
o
negócio jurídico
celebrado entre as partes, contendo a quantia disponibilizada, os encargos incidentes e que firmado mediante
manifestação
de
vontade dos contratantes
, de maneira que
se mostra
suficiente para a demonstração
de
sua existência.

Com efeito, n
ão se exige que a ação
monitória
seja instruída com prova capaz
de
fazer surgir o direito líquido e certo, demonstrando, por si só, o fato constitutivo do direito invocado.

Basta que possibilite a extração
de
um juízo
de
probabilidade das alegações do credor, capaz
de
autorizar, em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, a formação da convicção do julgador a respeito desse direito.

Em tais hipóteses, a

concessão de
c
rédito
d
ireto ao
c
onsumidor pode decorrer da celebração do negócio jurídico em destaque, eventualmente efetuada por meio eletrônico (Terminais de Autoatendimento, Rede Especial, por meio da rede mundial de computadores e, finalmente, por intermédio das Centrais de Atendimento),
é celebrada
mediante a utilização de senha pessoal, o que substitui a assinatura do beneficiário no caso de contratação de “crédito aprovado”.

Em vista disso
,
da detida análise
dos auto
s
, considerando a
relação jurídica negocial estabelecida entre as partes
, apura-se
que os documentos apresentados são hábeis a fundamentar monitória.

Ademais, de acordo com o enunciado no 247 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se suficiente, no caso em exame, para o ajuizamento da ação monitória, que venha aos autos
competente
extrato de liberação de limite pré-aprovado, cuja anuência se deu via
canais de atendimento, bem como
, fichas gráficas
, suficientes a indicar
o valor do débito
.

Por essas razões,
não deve prosperar os argumentos de falta de liquidez
, certeza ou exigibilidade.

A propósito:

DECISÃO MONOCRÁTICA.
“
(...)
1.
A ação monitória será admitida quando amparada por todo e qualquer documento capaz de demonstrar a existência do fato constitutivo do direito alegado pelo autor, dando, portanto, suporte fático-jurídico para o processamento da ação. Admite-se não só a chamada prova “pré-constituída", elaborada no ato em que se perfaz o negócio jurídico para documentação da manifestação de vontade dos contratantes, mas também a “casual", que embora não tenha por finalidade documentar o negócio jurídico, mostra-se suficiente para a demonstração de sua existência.
2.
Não se exige que a ação monitória seja instruída com prova capaz de fazer surgir o direito líquido e certo, demonstrando, por si só, o fato constitutivo do direito invocado. Basta que possibilite a extração de um juízo de probabilidade das alegações do credor, capaz de autorizar, em conjunto com os demais elementos constantes dos autos, a formação da convicção do julgador a respeito desse direito
”.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2061875 - SP (2022/0023944-4)
-
(
AREsp
n. 2.061.875, Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
DJe
de 03/05/2022.)

Nesse sentido:

(
N.U
1001059-60.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2024,
publicado
no
DJE
25/05/2024)

N.U
1001723-14.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2024,
publicado
no
DJE
08/05/2024)

Assim, merece reforma a sentença recorrida.

Pelo exposto,

DOU
PROVIMENTO
ao recurso
para
anular a sentença
,
reconhecer que a
F
icha
G
ráfica apresentada
(id 226281891 – pág.
21/24) e a planilha de cálculo (id 226281891 – pág. 26),
comprovam a contratação e utilização de limite de crédito pré-aprovado. E, portanto,
constitu
em

documento essencial a
ensejar a monitória e
demonstrar a existência
do fato constitutivo do direito alegado pela Cooperativa autora
.

E, para tanto,
devem os autos retornar ao Juízo de Origem, para o regular prosseguimento da monitória,
com a devida análise d
as demais matérias alegadas nos embargos monitórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024